Tribunal: TJPA
Processo: 0806455-44.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806455-44.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANILO BANDEIRA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806455-44.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
DANILO BANDEIRA DA CONCEICAO – CPF 063.638.412-83

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800209-50.2024.8.14.0091

CAPITULAÇÃO PENAL:
FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §1°e §6°, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar em favor de
DANILO BANDEIRA DA CONCEIÇÃO
, cujo objeto é o trancamento da ação penal de n°
0800209-50.2024.8.14.0091, em que se apura o cometimento do crime de furto.

Relato da ocorrência: O relator/apresentante comparece nesta unidade policial para informar que na data, hora e local supracitado [
09/03/2024
, 22h] executou diligência, na qual foi acionado às 22h pelo nacional José Roberto Maciel de Souza DN: 31/03/1984, end. Bar “point dos amigos”, orla da praia grande [Salvaterra/PA], informando que o vulgo
“Danilo; pega burra” estava na propriedade de José furtando os animais dele.

De imediato foi feito o deslocamento ao local do fato, onde foi encontrado o anafórico,
Danilo Bandeira da Conceição
, DN: 21/08/92, res. 13ª rua com 8ª TV, bairro Marabá [Salvaterra/PA],
na posse de um casal de galinhas
, sendo ambas de propriedade do Sr. José Roberto.

Portanto, Danilo recebeu voz de prisão, foi conduzido e apresentado, juntamente com o produto do furto, ao IPC Vitor, para os procedimentos cabíveis. Registre-se.

– Boletim de Ocorrência Policial, ID 19121873

Como argumentos para a concessão da ordem, a impetrante sustenta que configurada a atipicidade material da conduta, o que enseja a extinção da demanda sem resolução do mérito.

Em sede de pedidos, requer o impetrante seja concedida a medida liminar de trancamento da ação penal instaurada em face de
DANILO
.

No mérito, a confirmação da liminar, tornando-a definitiva.

Liminar concedida em parte, para converter a cautelar de liberdade em medida diversa.

Contudo, ainda que se trate de réu reincidente e com maus antecedentes, DANILO se encontrava em liberdade antes do ocorrido – e os fatos aqui versados não são capazes de suscitar a aplicação da ultima ratio, razão pela qual, reconhecendo a possibilidade aplicação de cautelar diversa,
CONCEDO PARCIALMENTE o pedido liminar
, tão somente para determinar a
conversão da cautelar de liberdade em medida diversa
, nos termos do art. 319 do CPP e a critério do juízo de origem.

– ID 19218299

Instado a prestar informações, o juízo de primeiro grau registrou:

Em 24/04/2024 fora expedido alvará de soltura e encaminhado à SEAP no mesmo dia.

Frise-se que o referido alvará fora expedido no dia do recebimento do pedido de informações e no dia 25/04/2024 o Paciente fora colocado em liberdade.

Atualmente o Paciente encontra-se solto e o processo segue seu rito normal,
tendo havido sentença condenatória em audiência de instrução e julgamento ocorrida na data de hoje (09/05/2024)
.

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal então manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (ID 19491877).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise dos autos de origem, verifico que configurada a perda superveniente do objeto do pleito de trancamento da ação e subsidiária revogação da prisão preventiva.

Da sentença condenatória, registro:

Desse modo, fixo então a pena base para o crime de furto em 02 anos de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes. Assim, fixo a pena intermediária em 02 anos de reclusão.

Ausente causa de diminuição. Presente a causa de aumento do §1º do art. 155 do CP, fixo
a pena definitiva em 02 anos e 08 meses de reclusão.

Como não há elementos nos autos para aferir a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente na data do fato.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto.
Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e limitação de fim de semana.

Sabe-se que os bens foram recuperados, razão pela qual deixo de fixar indenização para a vítima. Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais (art. 15 da Lei Estadual nº 5.738/93). MP intimado em audiência desta sentença, não deseja recorrer. Intime-se o sentenciado pessoalmente, indagando-o se deseja recorrer. Intime-se a DPE. Não havendo recurso, arquivem-se os autos.

Assim, mostra-se imperativo o acolhimento da manifestação ministerial, que registra:

Apesar de cabível a discussão por habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar a atipicidade da conduta de plano, a superveniência de sentença - condenatória ou absolutória -, torna a discussão superada, uma vez que empreende a cognição profunda e exauriente dos fatos narrados na inicial acusatória. Constata-se, diante disso, a prejudicialidade do writ, vez que o fulcro do presente mandamus restou superado.

Dessa feita, impossibilitada a apreciação da demanda por manifesta perda do objeto, haja vista que já houve sentença condenatória,
NÃO CONHEÇO
da impetração, que resulta extinta.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2024